Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007151-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 084.802.691-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GOMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.517.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.220.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 568.625.471-00 (VÍTIMA), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada. Prisão preventiva. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Forma de execução. Contemporaneidade. fuga do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Condição de foragido. Garantia de aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo
Juízo singular, que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) ausência de contemporaneidade da prisão; 3) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução do homicídio [mediante invasão e residência e cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; STJ, HC 520805/MG; TJMT, HC no 1021717-97.2025.8.11.0000).

2. O exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve ser realizado “
não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ, AgRg no RHC no 206711/GO).

3. A fuga do paciente “
constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (STJ, AgRg no HC n. 730.251/PR).

4. A condição de foragido do paciente demonstra a intenção do paciente de “
frustrar o direito do Estado de punir
” e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas “
para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC no 714.132/RS).

6. “
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem processual quando o agente demonstra, por longa data, intenção deliberada de se furtar à ação da justiça, não havendo garantias de que cumpriria obrigações como monitoramento eletrônico ou comparecimento em juízo
.” (TJMT, HC no 1035615-80.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
e envolvimento com organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fuga do paciente afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva por constituir fundamento de cautelaridade.

3. A condição de foragido do acusado demonstra risco à aplicação da lei penal e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I e IV; art. 14, II. CPP, arts. 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 116.679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; STJ, HC 520.805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2019; STJ, AgRg no RHC 206.711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 685.377/CE, Rel. Des. Sebastião Reis Júnior, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022; TJMT, HC 1021717-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 29.07.2025;
TJMT, HC no 1035615-80.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007151-12.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. ONESIO ANTONIO DE SOUZA

PACIENTE(S): FELIPE SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE SANTOS DA SILVA contra ato comissivo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE no 1002568-91.2025.8.11.0008), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
não há fato novo que indique risco atual”,
a caracterizar

“
ausência de contemporaneidade
”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 347439891), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 349633862).

O Juízo singular prestou informações

(ID 350225437).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência dos pressupostos e requisitos legais. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Situação de foragido reforça a necessidade da prisão para garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Manutenção da medida extrema de rigor, não sendo cabível aplicação de medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 351696865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.9.2025, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso vertente, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, e evidenciados pelos elementos probatórios coligidos, especialmente pela Representação (ID. 203864092); Boletim de Ocorrência no 2025.221963 (ID. 207510469 - Pág. 6); Termo de reconhecimento fotográfico no 2025.16.342092 (ID. 207510469 - Pág. 25); Relatório de Investigação no 2025.13.75227 (ID. 207510469 - Pág. 36); Termo de declaração da vítima no 2025.8.165023 (ID. 207510471 - Pág. 4-20).

No que diz respeito aos indícios de autoria, a vítima declarou que três indivíduos – identificados como Neném (o condutor), Lagoa e Felipe – desembarcaram de um veículo preto de quatro portas e o agrediram fisicamente com um cassetete/pau. Eles tentaram sequestrá-lo e matá-lo. A vítima afirma temer pela própria vida e atribui a motivação do ataque a um conflito de cunho pessoal, envolvendo a ex-parceira Dani, a atual companheira dela, Fabiana, e um indivíduo preso chamado Russo. [...]

A testemunha Jaqueline Vitor dos Santos, relatou que estava conversando com a vítima quando um veículo preto se aproximou em alta velocidade. O carro era ocupado por três homens: o motorista, que era mais velho e tinha cabelos brancos, um indivíduo de pele branca e outro moreno.

Os suspeitos saíram do carro e imediatamente começaram a agredir a vítima, tentando forçá-la a entrar no veículo. Devido à resistência da vítima e à intervenção da testemunha e de seu marido, os agressores deram uma rasteira em Severino. Um deles, então, usou um objeto de madeira, que Jaqueline descreveu como um “porrete de puxar cana”, para golpeá-lo nas costas, fazendo com que caísse no chão (ID. 207510471 - Pág. 24-36).

No mesmo sentido, a testemunha Jeferson de Lima afirmou que estava na porta de sua casa quando um veículo se aproximou bruscamente. Três homens não identificados desceram do carro e, sem se importar com a presença de crianças e outras pessoas, começaram a agredir Severino com pedaços de madeira e um cassetete em forma de gancho. Eles tentaram colocar a vítima à força dentro do carro, mas, por causa da resistência de Severino e dos gritos de populares que pediam socorro e ligavam para a polícia, os agressores desistiram e fugiram do local (ID. 207510471 - Pág. 21-23).

Conforme consta no Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 207510469 - Pág. 25), a vítima reconheceu Felipe Santos da Silva (vulgo Nene), Daniela Gomes Rodrigues da Silva, Maria Fabiana dos Santos Silva e Klevyde Felipe de Freitas, como sendo as pessoas que executaram a tentativa de homicídio e na ordem para matá-lo.

Dessa forma, conforme delineado no relatório de investigação elaborado pela autoridade policial, restou evidenciada a atuação dos representados, os quais são integrantes da célula local da facção Comando Vermelho.

Nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar se justifica pela elevada periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da prática de novos crimes. Tal medida também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

A custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como no requisito relativo à necessidade da ordem pública (periculum libertatis), face gravidade concreta do ilícito, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelos representados, consoante frisado pela Autoridade Policial, que são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade deles representa à tranquilidade social e à ordem pública.

Os Tribunais Superiores têm entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, como no caso em questão. Confira-se: [...]

Não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada, vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração.

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao representado são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continua a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas. [...]

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA, DANIELA GOMES RODRIGUES DA SILVA, FELIPE SANTOS DA SILVA E KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, qualificados nos autos, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal
.” (Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – PJE no 1002568-91.2025.8.11.0008)

Em 8.10.2025, o paciente [FELIPE SANTOS DA SILVA], Maria Fabiana dos Santos Silva, Daniela Gomes Rodrigues da Silva e Klevyde Felipe de Freitas foram denunciados pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada
- art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP -
(PJE no 1003263-45.2025.8.11.0008)

Em 6.2.2026, o juiz da causa pronunciou o paciente [FELIPE SANTOS DA SILVA] por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e manteve a “
custódia cautelar anteriormente decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”. Por outro lado, impronunciou Maria Fabiana dos Santos Silva, Daniela Gomes Rodrigues da Silva e Klevyde Felipe de Freitas (Antônio Dias de Souza Neto, juiz de Direito - PJE no 1003263-45.2025.8.11.0008).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, ao se considerar que o paciente teria se dirigido até a residência da vítima, desferido diversos golpes [pauladas] em sua cabeça e tentado arrastá-la para o interior do seu veículo, sob ordens de integrantes da facção criminosa do “Comando Vermelho”, porque a vítima [Severino José da Silva] era vista como uma “ameaça” aos membros do grupo criminoso por ter conhecimento das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa no município de Nova Olímpia/MT.

A forma de execução do homicídio [mediante invasão e residência e cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; STJ, HC 520805/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“
A participação em ataque armado organizado por facção criminosa contra residência familiar, com arrombamento de portão mediante uso de veículo, disparos de arma de fogo e invasão do imóvel, constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
” (HC no 1021717-97.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2025)

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o decreto prisional não se baseou em meras suposições ou na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 351696865)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em relação à contemporaneidade, observa-se que a custódia preventiva foi decretada no dia 16.9.2025. Porém, o mandado de prisão [no 1002568-91.2025.8.11.0008.01.0003-09] permanece pendente de cumprimento (portalbnmp.cnj.jus.br).

Frise-se que o exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve ser realizado “
não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ, AgRg no RHC no 206711/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2025).

Nesse quadro fático, a fuga do paciente “
constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (STJ, AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

Assim sendo, não se identifica a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a condição de foragido do paciente demonstra a intenção do paciente de “
frustrar o direito do Estado de punir
” e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas “
para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC no 714.132/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.2.2022).

Anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem processual quando o agente demonstra, por longa data, intenção deliberada de se furtar à ação da justiça, não havendo garantias de que cumpriria obrigações como monitoramento eletrônico ou comparecimento em juízo
.” (TJMT, HC no 1035615-80.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 9.12.2025)

Assim sendo, preserva-se a custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026